Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720803-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA AGRAVADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLANGE DE FATIMA DA SILVA em face da decisão lançada nos autos do cumprimento de sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA – ME em desfavor da agravante em que o juízo a quo deferiu o pedido de penhora de 5% dos rendimentos brutos da devedora, abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e INSS). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade da verba salarial, e, no caso, a penhora deferida gerou desgaste financeiro e emocional, pois tais valores serviriam à própria subsistência familiar. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, ante os argumentos articulados na peça recursal, bem como o risco do levantamento dos valores bloqueados, de forma mensal, pela recorrida, o que esvaziaria o objeto recursal pretendido. Pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a penhora dos rendimentos da agravante. Preparo regular nos IDs 36654207 e 36654208. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, a devedora é servidora aposentada do Senado Federal, auferindo renda mensal bruta de R$ 27.109,36 (vinte e sete mil, cento e nove reais e trinta e seis centavos), conforme contracheque de ID 36654205, sendo que a penhora deferida resultou em descontos mensais da ordem de R$ 910,12 (novecentos e dez reais e doze centavos), montante que, evidentemente, não compromete o sustento da agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Ademais, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não restou comprovado, pois a penhora foi deferida em percentual ínfimo, o que observou os parâmetros fixados pelo c. STJ. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora